Tribunal: TJMT
Processo: 1012792-62.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012792-62.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GISLAINE IZABEL BOAVENTURA DE MORAES - CPF: 654.303.791-15 (APELANTE), AMIZAEL JOSE CANDIDO - CPF: 620.929.791-91 (ADVOGADO), PREFEITO DE CUIABÁ (APELADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ MT (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO E CARGOS – PROFESSOR E TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL – CARGA HORÁRIA TOTAL DE 50 HORAS SEMANAIS- LEGISLAÇÕES QUE REGULAM A MATÉRIA DEMONSTRAM A COMPATIBILIDADE DA CARGA HORÁRIA – PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS - SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com o disposto no artigo 37, XVI, excepcionalmente é possível a acumulação de cargos públicos quando se tratar de um cargo de professor e outro técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de apelação interposto por Gislaine Izabel Boaventura de Moraes contra sentença que denegou a ordem postulada no Mandado de Segurança no 1012792-62.2020.8.11.0041 para que fosse determinado ao Município de Cuiabá que proceda à nomeação da apelante no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), conforme aprovação obtida no concurso público regido pelo Edital no 002/PMC/SME/2019.

Irresignada, a apelante insurge acerca do reconhecimento da

impossibilidade de cumulação de cargos entre a função pública já exercida – Professora da rede municipal de Cuiabá – e o novo cargo pretendido – Técnico em Desenvolvimento Infantil.

Aponta que a Apelante participou do concurso público da Prefeitura de Cuiabá/MT Edital 002/PMC/SME/2019, concorrendo e obtendo a sua aprovação em 648o lugar para o cargo de TDI- Técnico em Desenvolvimento Infantil (30h Anexo III do Edital). No ato de apresentação da documentação, foi informada que não poderia assumir ao cargo devido já exercer o cargo de Professora NV Superior para Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, lotada na Secretaria de Educação do Município de Cuiabá/MT, carga horária de 25h horas semanais.

Assevera que
“ Considerar o Cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil de impossível acumulação com cargo de Professor, é entendimento sem qualquer racionalidade, fundamento jurídico e totalmente contrário a norma Constitucional uma vez que a natureza do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil enquadra-se como tipo de cargo „técnico previsto na Constituição Federal como acumulável ao cargo de Professor.”

Consigna que o requisito da compatibilidade é perfeitamente preenchido, já que a jornada de Técnico de Desenvolvimento Infantil - TDI não superpõe à de Professor – Pedagogo, sendo a carga horária deste de 25 horas e daquele de 30 horas, portanto, a carga horária de ambos os cargos não ultrapassa o limite de 60 horas semanais.

Aduz pela legalidade segundo a lei complementar no 220 /2010, e do preenchimento dos requisitos legais para cumulação de cargo.

Por fim, requer seja conhecido e provido.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal. (Id.)

A Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, manifesta pela retificação da sentença, concedendo-se a segurança almejada por sua inteira conformidade com a exegese constitucional para a acumulação de cargos públicos (id. 148708165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em saber se possível a acumulação dos cargos de Professor de Educação Infantil do Magistério de Mato Grosso com o de Técnica em Desenvolvimento Infantil – TDI da rede pública municipal pela Apelada.

Pois bem, o inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal permite, excepcionalmente a acumulação de cargos pelo servidor público, vejamos:

Art. 37 (...)

XVI -

é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários:

a)

a de dois cargos de professor;

b)

a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c)

a de dois cargos privativos de médico;

Na hipótese a Apelada exerce o cargo o cargo de Professora NV Superior para Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, lotada na Secretaria de Educação do Município de Cuiabá/MT, carga horária de 20h horas semanais.

De igual modo, e foi aprovada no Concurso Público para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, para o município de Cuiabá, com carga horária de 30 horas semanais.

De se anotar que a Lei Complementar Municipal n. 220 de 22 de dezembro de 2010 não deixa dúvidas acerca da classificação do cargo exercido por ela no Município como técnico, pois exige conhecimento específico para seu exercício,
in verbis
:

Art. 7o Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

I-TD1- habilitação em ensino médico com profissionalização específica;

Por outro lado, o Decreto Estadual n. 546 de 13 de janeiro de 1988, que regulamenta o Estatuto do Magistério Público Estadual (Lei n. 5076/07) dispõe que o Professor poderá optar por um dos regimes de trabalho a que alude o § 2o do Art. 1o:

I -
Regime de trabalho Reduzido de 20 (vinte) horas semanais, sendo 10 (dez) horas-aula e 10 (dez) horas-atividade
;

II - Regime de Trabalho Parcial de 30 (trinta) horas semanais, sendo 15 (quinze) horas-aula e 15 (quinze) horas atividade;

III - Regime de Trabalho Exclusivo de 40 (quarenta) horas semanais, sendo 20 (vinte) horas-aula e 20 (vinte) horas- atividade.

Verifica- se que a jornada de 20 horas semanais é classificada como “regime de trabalho reduzido”, sendo certo ainda que 10 (dez) devem ser horas-aulas e 10 (dez) horas-atividade.

Por sua vez, as horas-atividade de acordo com o artigo 3o do citado Decreto
“compreende o período semanal remunerado, do qual disporá o docente para desenvolver suas atividades de planejamento, reforço do processo de aprendizagem, reuniões técnico-pedagógicas, avaliação e acompanhamento de atividades extra-classe, reciclagem, atendimento aos pais de alunos e outras atividades previstas no plano Global Escolar
”.

Assim, conforme alhures assentado, possível concluir que inexiste a propalada incompatibilidade de horário entre as atividades exercidas pela Apelada.

Nesse sentido já decidiu este e. Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – CARGA HORÁRIA COMPATÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, INCISO XI, "B", DA CRF – LEI INFRACONSTITUCIONAL ADEQUADA – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

A Carta Magna permite a acumulação de cargos públicos, quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários. (N.U 0027130-68.2014.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 21/09/2017)

Assim, deve ser reformada a sentença recorrida que negou a ordem vindicada, consignando expressamente que deve ser analisado pela Administração a compatibilidade de horários.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI No 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida.
Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal
”.
(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o mesmo esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023